Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-49.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-49.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: EDINALIA COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERVENÇÃO INDEVIDA EM IMÓVEL PARTICULAR SEM REGULAR INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA OU DESAPROPRIAÇÃO FORMAL. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA POR DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE USO, GOZO E TRANQUILIDADE DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais ajuizada por Edinalia Costa Nascimento, decorrente de intervenção indevida da concessionária em imóvel de sua posse, com escavações e instalação de equipamentos de esgoto, sem autorização ou regular instituição de servidão, causando turbação da posse e lesão à tranquilidade da autora.

II. Questão em discussão

Examina-se a legitimidade da autora, a existência de ato ilícito por parte da EMBASA e a caracterização do dano moral. Questiona-se, ainda, a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

A autora, ainda que não proprietária formal do imóvel, detém a posse legítima e de boa-fé desde 2010, conforme comprovado por recibo de compra, contrato de fornecimento de água e prova testemunhal.

A responsabilidade da EMBASA é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88. A empresa realizou escavações e instalações sem autorização prévia ou formalização de servidão.

O laudo de vistoria judicial não afasta a conclusão sobre a conduta lesiva, pois retrata situação posterior à violação possessória. A prova testemunhal e documental confirma a intervenção irregular.

A atuação da EMBASA violou o direito à posse e ao sossego da autora, caracterizando dano moral in re ipsa.

A ausência de prova quanto ao prejuízo material impede a reparação nesta modalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado, considerando a gravidade da conduta, a duração da turbação e o porte econômico da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados em decorrência de intervenção não autorizada em imóvel particular, mesmo que o ocupante não seja o proprietário formal, desde que comprovada a posse legítima e o nexo causal com o dano."

"A violação possessória decorrente de obras realizadas sem autorização e sem a instituição regular de servidão enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de sofrimento psicológico específico."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXIV; art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 1.210; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0500725-39.2015.8.05.0244; TJ-RS, AC nº 70080530801; Súmula 387/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8000975-49.2017.8.05.0138
da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e
EDINALIA COSTA NASCIMENTO
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA